Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719242-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que concedeu ao autor o prazo de 15 dias para adequar o polo passivo a fim de incluir a União no feito ajuizado originariamente em face do Distrito Federal. Narra o autor agravante que foi diagnosticado com dor crônica em membro superior de caráter neuropático, associado a transtorno psiquiátrico grave, recebendo prescrição médica do uso de medicamento CANABIDIOL FARMANGUINHOS. Defende o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que definem a competência. Destaca que o medicamento CANABIDIOL FARMANGUINHOS é registrado na ANVISA sob no. 110630158 (ID 125780660) e é padronizado pelo SUS, porém não é dispensado para o quadro clínico específico do agravante (ID 117608468). Acrescenta que não deve prevalecer o argumento de que o fármaco estaria registrado na Anvisa como “produto”, e não como “medicamento”, o que equivaleria à ausência total de registro e justificaria a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Expõe que no julgamento do Tema Repetitivo 106 o Superior Tribunal de Justiça definiu a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS quando, dentre outros requisitos, estivesse comprovada a existência de registro junto à Anvisa, como efetivamente ocorre no caso em análise. Aduz que o fato de o fármaco estar registrado como “medicamento” ou “produto” em nada interfere na sua dispensação para fins clínicos. Assevera que a União só deve integrar a lide nas demandas de medicamento em que não houver o regular registro na Anvisa. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência no. 187276-RS, determinou que os magistrados estaduais se abstenham de praticar qualquer ato declinando da competência em ações que versem sobre o fornecimento da fármacos registrados na Anvisa e não padronizados pelo SUS. Alegam que a comprovação do registro na Anvisa e os precedentes de jurisprudência colacionados refletem a plausibilidade do direito e que o risco de dano grave se revela no fato de que a remessa dos autos à Justiça Federal retardará a análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial, causando-lhes prejuízo irreparável. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo da lide. Sem preparo por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, cumpre ressaltar que na decisão recorrida não houve declínio de competência do Juízo, mas ordem de emenda à inicial para inclusão da União no polo passivo da lide. A rigor, não se vislumbra cunho decisório no ato processual que determina emenda à inicial. No caso em tela, contudo, decidiu o magistrado de forma fundamentada quanto à impossibilidade de prosseguimento da lide em face do réu Distrito Federal e a necessidade de processamento do feito em face da União. A consequência lógica da ordem exarada será a remessa dos autos à Justiça Federal, se incluída a União no polo passivo, ou a extinção do processo, se descumprida a ordem. Revela-se presente, portanto, o conteúdo decisório e a urgência necessários ao cabimento do presente agravo de instrumento. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, em análise de cognição sumária admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Com efeito, extrai-se na Nota Técnica que instrui os autos (ID 36284993 - Pág. 39) que “o fármaco ora demandado tem registro válido e atual, sob o número 110630158, em forma de autorização sanitária, deferido pela ANVISA na data de 14 de maio de 2021”. Logo, em tese, há probabilidade do direito de propositura da ação em face do Distrito Federal. Conforme também informado na análise técnica, o registro foi autorizado como “produto” e não como “medicamento”, o que, de acordo com o entendimento do magistrado atrai a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Essa análise, no entanto, recai sobre o mérito do recurso que compete ao órgão colegiado. Ainda, conforme já exposto, a consequência lógica da ordem de inclusão da União no polo passivo é a remessa dos autos à Justiça Federal ou a extinção do processo, restando caracterizada a necessidade de sobrestamento do processo até julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora